Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE AFIRMA QUE A QUESTÃO JÁ SE ENCONTRAVA DECIDIDA POR DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA. REABERTURA DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIORMENTE INTERPOSTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.
1. O prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão anterior.
2. No caso dos autos, o despacho ulterior e apontado como agravado simplesmente reiterou que a questão da possibilidade de juntada de novos documentos já havia sido objeto de decisão anterior, o que implica simples reiteração da decisão anterior irrecorrida.
3. Mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.